Tribunal: TJSP
Processo: 1501936-62.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença – Comarca de Salto de Pirapora – Alegação de nulidade das CDAs – Insurgência contra extinção da execução fiscal – Cabimento – Vícios formais das CDAs que não mencionam a fundamentação legal do débito principal – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do artigo 2o, § 8o da Lei de Execuções Fiscais, com prosseguimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença – Comarca de Salto de Pirapora – Alegação de nulidade das CDAs – Insurgência contra extinção da execução fiscal – Cabimento – Vícios formais das CDAs que não mencionam a fundamentação legal do débito principal – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do artigo 2o, § 8o da Lei de Execuções Fiscais, com prosseguimento da execução fiscal – Sentença reformada – Ante o presente desfecho, sem condenação ou majoração dos honorários de sucumbência, conforme Tema no 1056 do E. STJ – Recurso parcialmente provido.